Tribunal: TJMT
Processo: 0003688-56.2015.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003688-56.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), COSIC CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 00.423.590/0001-65 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL– DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL POR ABANONO DA CAUSA – ABANDONO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR – REQUISITO DO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

O Agravante preliminarmente sustenta que existe agravo de instrumento pendente de julgamento.

No mérito aduz, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez que não houve a intimação pessoal, conforme preceitua a Lei de Execução Fiscal (6.830/80) que rege o processo em comento, a qual determina, no artigo 25, caput, “que qualquer intimação ao representante da Fazenda Pública será feita pessoalmente”.

Afirma, portanto que deveria ter sido intimado pessoalmente, com a advertência prevista no art. 485, § 1º, do CPC/2015, ou seja, para que a falta fosse suprida em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo e não por meio eletrônico.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

Prefacialmente, observo que o recurso de agravo de instrumento resultou prejudicado diante da sentença de extinção da ação executiva.

Pois bem, feita essa observação passo às insurgências de mérito.

Analisando os autos originários e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque a parte exequente, ora Agravante, foi devidamente intimada para promover o regular andamento do feito, e se manteve inerte, como se vê:

Ressalto que em 15/12/2021 os autos passaram a tramitam de forma eletrônica, pelo Sistema PJE e, portanto, a partir dessa data, todas as intimações seguiram essa modalidade.

Em consulta aos expedientes do Processo Judicial Eletrônico, na Primeira Instância, constata-se que, em

04/04/2022, a Fazenda Municipal foi intimada para que se manifestasse nos autos, no prazo de 15 dias,
da migração do processo ao Sistema PJe.

Após várias foram as intimações eletrônicas para o Exequente, como se vê:

Em 30/05/2022 para se
manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de Processo Civil.

Em 11/08/2022
para impugnar a exceção de pré executividade, no prazo de 15(quinze) dias.

Em 08/09/2022 intimação da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e determinação para a parte exequente se manifestar em 15dias.

Em 05/11/2022 foi determinada nova intimação do Fisco para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1º do Código de Processo Civil). E, a intimação de forma eletrônica se deu em 17/11/2022.

Ato contínuo, em 29/11/2022, prolatou-se a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil .

Destaco que em obediência ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o agravante foi intimado em
17/11/2022
(Processo Judicial Eletrônico n. 0003688-56.2015.8.11.0003, Primeira Instância, Intimação Id. 18788442), e verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito.

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa da Fazenda Pública, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

[...] 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

[...]

9.
Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18/08/2022). [sem negrito no original]

Quanto à alegação de que “inexiste nos autos andamento processual em que é juntado pelo meirinho mandado de intimação com determinação para que esta Fazenda Pública se manifeste”, na hipótese, trata-se de processo judicial eletrônico, logo, é admissível a intimação eletrônica como pessoal, nos termos do artigo 4º, § 6º, da Lei nº 11.419 de 19 de dezembro de 2006.

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

[...]

§ 6º
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
. [sem negrito no original]

Além disso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as comunicações eletrônicas equivalem as intimações pessoais:

[...] IV -
Ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, sedimentou-se nesta Corte o entendimento de que ‘a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais
’ (AgRg no AREsp 726.124/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). No entanto, essa regra não é válida nas ‘hipóteses que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal’ (Aglnt no AREsp 827.956/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 13/02/2017).

V - Nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil de 2015, os Municípios ‘gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal’. Assim, no caso, a parte ora agravante tem a prerrogativa de intimação pessoal.

VI - Diante dessa premissa, no caso dos autos, a parte tem prerrogativa de intimação pessoal, sendo válida a intimação eletrônica, nos termos o art. 270, c.c. o art. 183, § 1 ambos do Código de Processo Civil de 2015, não devendo ser considerada a certidão de fl. 563, uma vez que não alcança o ora agravante.

VII - Veja-se que houve a expedição da ‘remessa de intimação/citação para o portal eletrônico’ em 14/08/2017 (fl. 560), sendo dada a ciência na intimação eletrônica, pela Procuradoria Geral do Município de Manaus em 15/08/2017 (fl. 561), dia em que se considera efetuada a leitura, e o dia 16/08/2017 como o efetivo dia da intimação, nos termos do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Excluindo-se da contagem o dia 16/08/2017 (art. 224, do CPC/2015), o primeiro dia da contagem do prazo é o dia 17/08/2017 e o prazo final se dá no dia 28/09/2017, quando vence o prazo de 30 (trinta) dias úteis, nos termos do art. 183, do art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5°, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. Dessa forma, tendo sido o recurso apresentado em 01/10/2017, encontra-se intempestivo.

VIII - Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1189871/AM, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de justiça Eletrônico em 21 de maio de 2018. [sem negrito no original]

Dessarte, conforme entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública Estadual intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo Juízo, prazo este peremptório, devendo ser observado e, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono
.

Diante dessas considerações, a manutenção do decisum impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DESPROVEJO o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023